Tribunal: TJMT
Processo: 1012150-47.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012150-47.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), SANDRO SILVA RABELO - CPF: 453.232.751-20 (REQUERENTE), JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIRAM DO RELATOR, EM PARTE, O REVISOR, EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, O 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA E O 3º VOGAL, EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ALEGAÇÃO DE ERRO E/OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA

–
1. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
– DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A JUSTIFICAR A NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA PENA COM BASE EM ARGUMENTOS DIVERSOS DAQUELES ADOTADOS NA SENTENÇA –
2. PLEITO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO INCIDENTE NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA
– PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 1/2 (METADE) – SÚMULA 443 STJ – PENA READEQUADA –
REVISÃO CRIMINAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Ainda que a
fundamentação utilizada na sentença para fixar a pena-base não se mostre adequada, não é possível a redução da pena em sede de revisão criminal quando constatada a existência de elementos concretos aptos a justificar a manutenção da carga negativa atribuída às circunstâncias e às consequências do crime patrimonial. Isso porque é possível ao Tribunal, mesmo
no julgamento de recurso ou ação exclusivamente da defesa, manter a pena aplicada ao réu com base em fundamentos diversos daqueles adotados pelo juiz sentenciante, desde que não seja agravada a situação daquele e seja respeitada a imputação deduzida pelo órgão de acusação.

2. A
teor do disposto no enunciado de Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça: “
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”. Logo, à míngua de justificativa para a imposição da fração máxima de 1/2 (metade), impõe-se a alteração da fração de aumento incidente na terceira fase para 1/3 (um terço).

Ação revisional julgada parcialmente procedente.

REQUERENTE:

SANDRO SILVA RABELO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
SANDRO SILVA RABELO
, com fulcro no art. 621, inciso III, do CPP, visando a desconstituição parcial da sentença proferida pelo d. Juízo da 6.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 105/2004 (N.U. 0005298-25.2004.8.11.0042), na qual restou condenado pela prática do crime tipificado no
art. 157, § 2.º, incs. I e II, do Código Penal
, à pena de
09 (nove) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, tendo a referida decisão transitado em julgado em 04 de fevereiro de 2005, sem interposição de recurso pelas partes.

Sustenta o requerente, n
a exordial de ID 132541153, que a sentença contém
erro na fixação da reprimenda
, à medida que teve a
pena-base
fixada em 2 (dois) anos acima do mínimo legal com lastro em
argumentos genéricos e inaptos
para a negativação das circunstâncias judiciais avaliadas [exceto com relação aos
antecedentes
]. Somado a isso, assevera que houve indevido aumento
na
terceira fase
da dosimetria, uma vez que a sanção foi majorada em 1/2 (metade) devido ao emprego de arma de fogo, sem fundamentação concreta que justificasse a escolha da fração mais gravosa.

Com esses argumentos, pleiteia a procedência da ação revisional a fim de que seja
reduzida a pena-base para 04 anos e 08 meses de reclusão, mantendo-se somente a negativação dos antecedentes, bem como seja readequada para 1/3 (um terço) a fração de aumento incidente na terceira etapa da dosimetria, com o subsequente reajuste da sanção final.

A petição inicial veio instruída com a procuração e os documentos digitais de ID 132541154 a ID 132541159.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
improcedência
do pedido revisional, nos termos do parecer encartado no ID

133352687, da lavra do d. Promotor de Justiça designado Dr.
Wesley Sanchez Lacerda
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão criminal condenatória transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do mesmo
Códex
.

Quanto ao pressuposto descrito no art. 625, § 1.º, do CPP, verifica-se que, de acordo com o andamento processual de ID 132541157 e informações disponibilizadas no
sítio
eletrônico deste e. Sodalício, o veredito condenatório
transitou em julgado em 04 de fevereiro de 2005
, sem que houvesse interposição de recurso pelas partes.

Especialmente quanto à pena, a revisão criminal tem sido admitida quando há alegação de
injustiça ou indevida exacerbação em expressa contrariedade à lei
,

como sustentado na hipótese.

Dessarte, reconheço que estão presentes as condições da ação, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, razão pela qual a ação revisional passa a ser julgada.

1.

Do suposto equívoco na fixação da pena-base:

Com relação à primeira tese arguida por
SANDRO SILVA RABELO
, atinente à indevida exasperação da sanção básica, extrai-se da sentença que a pena inicial do revisionando foi fixada com lastro nos seguintes argumentos,
in verbis
:

“Atendendo às regras contidas no artigo 59 do Código Penal, passo a dosimetria da pena.

A
culpabilidade
, Juízo de reprovação está presente, com todos os seus elementos essenciais: imputabilidade (capacidade de culpa), potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa.

O réu é tecnicamente primário não registrando bons
antecedentes,
sendo que sua vida pregressa, não o recomenda.

A
personalidade
do mesmo é dirigida ao crime, tendo inclusive outro processo por roubo e com suas atitudes, torna-se maléfico à sociedade.

Os
motivos
e as
circunstâncias
do crime são os mesmos de sempre, vida dirigida ao crime, sem maiores preocupações com outras coisas mais importantes na vida.

O crime não teve
conseqüências
mais graves, posto que as pessoas que se encontravam dentro do estabelecimento bancário, não sofreram agressões mais sérias, mas com certeza não se esquecerão dos momentos de angústia passados naqueles minutos do assalto, pelo resto de suas vidas.

Desta análise das circunstâncias judiciais, tendo em vista ainda o
passado do acusado
e pela
gravidade do delito
,
colocando em risco a vida de inúmeras pessoas
, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, à base de 1/30 (um, trinta avos) do salário-mínimo.”

Com efeito, observa-se que o d. Juízo da instância singela
não utilizou a melhor técnica jurídica
ao individualizar a pena basilar do requerente, porquanto lançou mão de referências vagas e genéricas para subsidiar a avaliação negativa da
culpabilidade
,
personalidade, motivos, circunstâncias
e
consequências
do crime.

A respeito dos argumentos ventilados na sentença, cumpre memorar que a
CULPABILIDADE,

enquanto circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, não pode ser confundida com a
culpabilidade
que, juntamente com a tipicidade e a ilicitude, integra a própria estrutura analítica do crime, sob o viés tripartido, ou seja, com a culpabilidade composta pela imputabilidade, potencial consciência de ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, haja vista que, se tais elementos não estivessem presentes, não haveria crime e o agente sequer estaria sendo penalizado.

Nessa toada, a
culpabilidade
mencionada no art. 59 do CP deve ser compreendida como o
juízo de reprovabilidade
que recai sobre a conduta, de modo que deve ser mensurada a partir de elementos concretos existentes nos autos que evidenciem um
plus
no modo de agir do condenado e denotem a especial gravidade da conduta
in concreto
.

Inarredável, portanto, concluir que o fundamento utilizado pelo d. sentenciante para valorar negativamente a
culpabilidade
do requerente
não é apto
a tal desiderato.

Do mesmo modo, com relação à
PERSONALIDADE
do agente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que ações penais em curso e até mesmo “
condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada
” (STJ, AgRg no HC n. 646.606/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021.)

Logo, não se pode admitir que o aludido vetor judicial seja desabonado com esteio na afirmação genérica de que
a personalidade do réu é dirigida ao crime
, levando-se em conta unicamente registros criminais anteriores que sequer foram individualizados na decisão.

Outrossim, quanto aos
MOTIVOS
e às
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito, é manifestamente indevida a negativação desses elementos com base na singela assertiva de que o agente possui “
vida dirigida ao crime, sem maiores preocupações com outras coisas mais importantes na vida
”.

Por último, quanto às
CONSEQUÊNCIAS
da infração, mostra-se igualmente inidônea a assertiva de que as vítimas “
não sofreram agressões mais sérias, mas com certeza não se esquecerão dos momentos de angústia passados naqueles minutos do assalto, pelo resto de suas vidas”,
porquanto desacompanhada da indicação de qualquer elemento concreto que evidencie eventual trauma psicológico causado aos ofendidos.

Diante desse cenário, constata-se que,
com exceção dos maus

antecedentes
do réu, cuja negativação é escorreita, conforme reconhecido pelo próprio subscritor da ação revisional, todas
as demais circunstâncias judiciais
do art. 59 do Código Penal

foram desabonadas com base em
alegações genéricas e inidôneas
.

Sucede, porém, que, apesar de não terem sido adequadamente valorados pelo magistrado
a quo
na dosimetria da pena, de fato,
existem nos autos elementos concretos que demonstram a
especial gravidade
da conduta
praticada pelo requerente

e, assim, recomendam a
manutenção
da carga negativa atribuída às
CIRCUNSTÂNCIAS
e às
CONSEQUÊNCIAS
do delito.

Isso porque, consoante se infere dos autos, o ora revisionando
Sandro Silva Rabelo
, vulgo ‘
Sandro Louco’
, e o corréu
Marcio Lemos de Lima
, epíteto ‘
Marcinho PCC’,
foram condenados porque no dia 11/06/2004, por volta das 13h30, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo,
subtraíram
aproximadamente
R$
40.300,00
(quarenta mil e trezentos reais) do posto de atendimento bancário do Banco Real S/A, anexo ao Hospital Geral Universitário, localizado na rua 13 de junho, centro, nesta capital.

De acordo com a denúncia julgada procedente, ambos os autores do delito empunhavam armas de fogo, com as quais chegaram a agredir clientes que se encontravam na agência bancária no momento do fato, além de terem desferido uma coronhada contra um dos funcionários para que este retirasse o dinheiro do cofre.

Somado a isso, constata-se que apenas parte do excessivo montante subtraído foi recuperado e restituído à instituição financeira, que suportou um prejuízo de aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Destarte, não se pode ignorar que o
modus operandi
empregado no delito revela
gravidade concreta superior
àquela ínsita aos crimes de roubo, à medida que a conduta foi praticada contra instituição bancária, em horário comercial e em aérea de grande circulação de pessoas, com a presença de clientes no interior do posto de atendimento, os quais, assim como os funcionários do estabelecimento, também foram vítimas da abordagem substancialmente agressiva e truculenta dos agentes, o que demonstra a maior ousadia destes e a expressiva gravidade da ação, a ensejar a
manutenção
da carga negativa atribuída às
CIRCUNSTÂNCIAS
do ilícito.

Outrossim, o
expressivo prejuízo
patrimonial suportado pela instituição bancária na hipótese, na ordem de aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ultrapassa o ordinariamente verificado em crimes dessa espécie e, por isso, constitui elemento apto para justificar a
conservação
do desvalor conferido às
CONSEQUÊNCIAS.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que:

“Admite-se a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito, com base no prejuízo expressivo sofrido pela vítima, quando ultrapassa o normal à espécie.”
(STJ, AgRg no HC n. 691.514/ES, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

À vista desses elementos, ainda que a fundamentação utilizada pelo d. juízo sentenciante ao fixar a pena-base não se mostre adequada, é imperioso reconhecer que a
gravidade
in concreto
da conduta recomenda a
manutenção
da carga negativa atribuída às
CIRCUNSTÂNCIAS
e às
CONSEQUÊNCIAS
do crime patrimonial em apreço.

A propósito, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que é possível ao Tribunal, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena em recurso exclusivamente defensivo,
manter a reprimenda

aplicada ao réu com base em
fundamentos diversos
daqueles adotados pelo juiz sentenciante,
desde que não seja agravada a situação daquele e seja respeitada a imputação deduzida pelo órgão de acusação
.

Nesse diapasão:

“Não há reformatio in pejus, porquanto o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, desde que não seja agravada a situação do réu, como ocorreu na espécie. Logo, o Tribunal estadual, ao exercer sua soberania para dizer o direito, pode, em recurso exclusivo da defesa, manter a pena aplicada aos réus com base em elementos diversos do que os valorados pelo juiz sentenciante, desde que respeitada a imputação deduzida pelo órgão de acusação.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.763.108/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021.)

Mutatis mutandis,
entendo ser perfeitamente aplicável o referido entendimento no âmbito da revisão criminal, sobretudo porque o objetivo da presente ação originária é reparar eventuais injustiças na aplicação do Direito ao caso concreto, e não cometê-las. Assim, não se pode admitir que o manejo da revisional resulte em reprimenda
aquém
daquela justa e razoável para a adequada repressão do delito.

Com essas considerações,
mantenho
a avaliação desfavorável das
circunstâncias
e
consequências
do crime, assim como dos
antecedentes

do agente, e, via de consequência,
conservo a pena-base
no patamar imposto na sentença, qual seja,
06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Em tempo, registro que a referida atuação
não caracteriza
reformatio in pejus
, pois, além de ter sido mantida a pena-base no patamar em que fixada na origem, o quantitativo de
06 (seis) anos de reclusão
é equivalente ao resultante da aplicação do coeficiente fracionário de 1/6 (um sexto) de aumento sobre a pena-base para cada uma das 3 (três) circunstâncias judiciais cujas cargas negativas foram
preservadas
.

Portanto, ainda que tenha havido o afastamento da carga pejorativa atribuída às outras 3 (três) circunstâncias judiciais [
culpabilidade, personalidade
e
motivos
], tem-se que a pena básica imposta na sentença é justa e adequada ao caso concreto, mormente porque, a respeito do
quantum
de aumento aplicável nessa fase, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
reputa válido
o acréscimo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador, assim como
o

aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima
ou, ainda, a fixação da reprimenda sem a adoção de qualquer critério matemático, desde que haja fundamentação para tanto (STJ, AgRg no HC 603.620/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020).

Com esses apontamentos, fica mantida a pena básica do revisionando em
06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

2.

Da fração de aumento incidente na terceira fase:

Nesse tocante,
verifico que assiste razão ao revisionando.

Sem maiores delongas, é cediço que à luz do entendimento consolidado no verbete da
Súmula 443
do Superior Tribunal de Justiça: “
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado

exige fundamentação concreta
,
não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”.

No caso em apreço, a sentença reconheceu a presença de
duas
majorantes no crime de roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], tendo migrado a primeira delas para a segunda fase, como circunstância agravante, e aumentado a pena em 1/2 (metade) na terceira etapa, em razão do emprego de arma de fogo no exercício da violência e grave ameaça,
sem apresentar qualquer justificativa para a escolha da fração máxima
de aumento, consoante se infere do seguinte excerto da sentença:

“Existindo duas qualificadoras no crime, tomo uma delas, a participação de duas pessoas, como circunstância agravante, que torno nula em conseqüência de haver também uma circunstância atenuante, que é a da confissão. Com a existência de uma outra qualificadora, a utilização de arma de fogo, aumento a pena corporal pela metade, o que corresponde a 03 (três) anos de reclusão.”
(ID 132541156 - Pág. 12).

Destarte, à míngua de fundamentação concreta que subsidie o aumento da pena na fração máxima de 1/2, faz-se inarredável o acolhimento do pleito revisional nesse tocante, razão pela qual, partindo da penalização estabelecida na origem,
readéquo para 1/3 (um terço)
a fração de aumento incidente

na
terceira fase
de individualização da reprimenda, alcançando assim a NOVA PENA privativa de liberdade de
08 (oito) anos de reclusão
.

Mantém-se
inalterado
o

regime inicial
fechado,
devido às circunstâncias judiciais desfavoráveis,

assim como a
pena de multa
, porquanto já fixada na sentença no patamar mínimo de
10 (dez) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.

CONCLUSÃO

À vista do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação revisional ajuizada por
SANDRO SILVA RABELO,
apenas para readequar a fração de aumento incidente na terceira fase da dosimetria para 1/3 (um terço) e retificar sua sanção final para
08 (oito) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa, mantendo-se o regime inicial
fechado
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O – R E V I S Ã O

Egrégia Turma:

Antes de tudo, convém salientar que aquiesço com a conclusão exarada pelo eminente Relator, Des. Gilberto Giraldelli, ao reconhecer a inidoneidade da fundamentação empregada pelo juízo sentenciante ao sopesar de modo desfavorável a culpabilidade, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito.

De igual forma, acompanho o posicionamento adotado pelo conspícuo Relator, no sentido de conservar negativas as circunstâncias judiciais atinentes às circunstâncias e consequências do crime, ainda que utilizando fundamentos diversos daqueles adotados pelo juiz sentenciante, máxime porque não foi agravada a situação do réu.

Mutatis mutandis
, assim já decidiu o STJ:

“‘Não há falar em violação ao disposto no art. 617 do Código de Processo Penal. Somente se verifica a existência de
reformatio in pejus
quando, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal promove o agravamento da situação do acusado, o que não se verificou na hipótese dos autos’ (AgRg no AREsp 1476179/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 16/04/2020)”
[1]
.

“O efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal de origem conhecer e rever os fundamentos contidos na sentença condenatória, podendo valer-se de novos argumentos, desde que não agrave a situação do réu. Precedentes”
[2]
.

Em contrapartida, ouso divergir do eminente Relator apenas e tão somente quanto à manutenção da pena-base imposta na sentença revisanda, qual seja,
6 anos de reclusão
e
10 dias-multa
.

Digo isso porque,
“A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que ‘se em
ação
ou recurso exclusivo da defesa, for afastado o desvalor conferido a circunstâncias judiciais equivocadamente negativadas, a pena-base deverá
necessariamente
ser reduzida, ao invés de se manter inalterada, pois proceder de maneira diversa implicaria o agravamento do quantum anteriormente atribuído a cada vetorial’ (AgRg no HC 493.941/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 28/05/2019)”
[3]
.

Destaque-se que o precedente acima menciona expressamente
ação
ou recurso exclusivo da defesa, abrangendo, obviamente a revisão criminal.

Cito, ainda, outros julgados referentes à matéria:

“Em recurso exclusivo da defesa, havendo a exclusão de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelo Tribunal, imperiosa a correspondente redução da pena básica, sob pena de infringência ao princípio da
non reformatio in pejus
. Precedentes”
[4]
.

“Afastada a análise desfavorável de circunstância judicial pelo Tribunal
a quo
, ante a inidoneidade de seus fundamentos, é necessária a redução proporcional da reprimenda, se não houver recurso da acusação acerca da dosimetria da pena”
[5]
.

“É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório”
[6]
.

“Ofende o princípio do
ne reformatio in pejus
o afastamento, pela Corte de origem, de circunstância judicial valorada negativamente em sentença sem a respectiva redução na reprimenda”
[7]
.

Verifica-se que o juízo de origem sopesou de modo desfavorável 6 [seis] circunstâncias judiciais, fixando a reprimenda basilar em 6 anos de reclusão, ou seja,
2 anos
acima do mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal infringido.

Partindo-se dessa premissa, mantendo-se hígidas 3 [três] delas, deve a pena-base ser redimensionada para
5 anos de reclusão
, isto é,
1 ano
acima do mínimo legal.

Na terceira fase dosimétrica, acompanho o entendimento firmado pelo eminente Relator para readequar a fração da causa de aumento para 1/3 [um terço], ficando a reprimenda definitiva do revisionando estabelecida em
6 anos e 8 meses de reclusão
, mantida o
regime fechado
para início de seu cumprimento, bem como conservada a pena pecuniária em
10 dias-multa
.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Gilberto Giraldelli, para acompanhá-lo em parte, a fim de fixar a reprimenda definitiva do revisionando,
Sandro Silva Rabelo
, em
6 anos e 8 meses de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
, e
10 dias-multa
.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no REsp n. 1.954.056/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.

[2]
STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.846.870/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 26/5/2020.

[3]
STJ, AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022. No mesmo sentido: (EDcl no AgRg no HC n. 658.192/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.

[4]
STJ, AgRg no HC n. 440.227/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 29/8/2018.

[5]
STJ, PExt no REsp n. 1.843.481/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022.

[6]
STJ, EDv nos EREsp n. 1.826.799/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, relator para acórdão Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 8/10/2021.

[7]
STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.741.481/AM, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022